Tribunal: TJSP
Processo: 2296502-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de motocicleta entre pessoas físicas. Pedido de tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do bem. Alegação de inadimplência do comprador. Impossibilidade. Fragilidade do conjunto probatório. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso conhecido e não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de motocicleta entre pessoas físicas. Pedido de tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do bem. Alegação de inadimplência do comprador. Impossibilidade. Fragilidade do conjunto probatório. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.